Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703890-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ZELIA JULIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda. em Recuperação Judicial contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0707408-30.2017.8.07.0003), assim vazada: A decisão proferida pela instância recursal à ID 104552545 deu parcial provimento ao recurso para "reconhecer que apenas o crédito relativo aos honorários de sucumbência possui natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial da empresa agravada, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal". A decisão ID 104623245 determinou (a) a expedição de "certidão de crédito para habilitação no juízo universal quanto ao crédito principal" e (b) prosseguimento do presente cumprimento de sentença apenas quanto ao crédito referente a honorários advocatícios, porém sem a realização de atos expropriatórios. 1. Reclassifique-se o pólo passivo para que passa a constar como "executado" ao invés de "requerido". 2. Apresente o exequente o valor atualizado do débito de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se a executada para pagamento espontâneo, sucedendo-se o prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Consigno para a diligente secretaria que, caso os prazos transcorram sem manifestação, não serão realizadas pesquisas de bens pelos sistemas do juízo como de praxe, nos termos da decisão ID 104552545. 3. Defiro a exclusão da certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial ID 106471959 e a expedição de nova certidão, deixando de constar o excluído do pólo passivo DEJAIR JOSE BORGES, bem como a expedição de certidão de protesto referente aos honorários advocatícios, esta após o cumprimento do item 2 desta decisão. A agravante alega, em síntese, que o d. Juízo a quo, após tomar conhecimento de que esta 1a Turma Cível, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, deu-lhe parcial provimento para considerar que o crédito principal é de natureza concursal e que o crédito relativo aos honorários é de natureza extraconcursal, não se submetendo ao juízo recuperacional, determinou a expedição de certidão de crédito somente com relação ao débito principal, salientando que eventuais impugnações sobre valores deveriam ser realizadas no juízo recuperacional. Assevera ter invocado questão de ordem ao ID 108723787 acerca dos cálculos apresentados pela parte contrária, que foi totalmente rechaçada pelo magistrado ao ID 108826176. Sustenta que, mesmo tendo a recorrida apresentado os cálculos equivocados, já que os valores deveriam ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9o da Lei 11.105/05, houve a expedição de certidão de crédito em seu favor, para habilitação junto ao juízo recuperacional. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso “a fim de obstar a eficácia da decisão agravada exarada no ID 111782747, por cautela, seus efeitos, a fim de bloquear o ID 113985505 e desentranhar do feito a certidão de crédito expedida, considerando a probabilidade do recurso e ainda com o fito de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação”. No mérito, pede a reforma da decisão de primeiro grau. Preparo comprovado aos ID’s 32760277 e 32760278. É o relatório. DECIDO. Consoante aduzido pela própria agravante, os argumentos voltados à incorreção dos cálculos apresentados pela credora, posto que deveriam ser atualizados nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, ou seja, até a data do pedido de recuperação judicial, foram abordados na petição sob o ID 108723787, e afastados pelo magistrado de primeiro grau pela decisão proferida ao ID 108826176. Confira-se a decisão na íntegra: Inicialmente consigno que foi proferida pela instância recursal à ID 104552545 para "DAR PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer que apenas o crédito relativo aos honorários de sucumbência possui natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial da empresa agravada, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal". Após a decisão ID 107959355, a executada apresentou sua irresignação à ID 108723787. Decido. Não há que se cogitar em violação ao juízo universal, pois eventuais impugnações ao valor devido no crédito principal devem ser apreciadas justamente por aquela instância após a habilitação do crédito. A expedição certidão de protesto mencionada na decisão ID 107959355 será apenas referente aos honorários de sucumbência, conforme determinado pela instância recursal, e após o cumprimento do item 3 daquela decisão (comprovar o recolhimento das respectivas custas judiciais). Logo, não se vislumbra em prejuízo à sociedade empresária em recuperação judicial, nem em violação ao juízo universal. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. (grifo nosso) A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 22/11/2021, e publicada em 23/11/2021, conforme certidão de ID 109276354. Posteriormente, foi proferida a decisão sob o ID 111782747, disponibilizada no DJe de 21/12/2021 e publicada em 21/01/2022 (certidão de ID 111954878), em que o d. magistrado, sem fazer qualquer referência quanto aos supostos erros nos cálculos do crédito principal, apenas defere “a exclusão da certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial ID 106471959 e a expedição de nova certidão, deixando de constar o excluído do pólo passivo DEJAIR JOSE BORGES”. Com efeito, embora a agravante afirme que a decisão recorrida seja a prolatada ao ID 111782747, tem-se que a questão debatida no presente recurso não surgiu desta decisão, mas, sim, daquela proferida anteriormente, em que a tese alusiva aos equívocos nos cálculos da parte credora restou afastada pelo magistrado a quo. Dessa forma, evidencia-se a flagrante intempestividade do presente recurso, interposto em 09/02/2022, quando já consumada a preclusão temporal da decisão mencionada. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora